Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FILMAGENS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. READEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.
2. A defesa sustenta: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) a revisão da dosimetria, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a exclusão da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, e a reanálise da do valor da pena de multa.
II. Questões em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas; (ii) analisar se o apelante praticou o crime em razão de coação moral irresistível ou outra circunstância que caracterize a excludente de inexigibilidade de conduta diversa; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea; (iv) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; (v) verificar a possibilidade da redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência do réu.
III. Razões de decidir
4. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio dos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, autos de apresentação e apreensão, relatório policial e registros audiovisuais, demonstrando a apreensão de cocaína e maconha com o acusado.
5. Inexigibilidade de conduta diversa não verificada. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois o réu não demonstrou coação moral irresistível ou qualquer outra circunstância que o obrigasse à prática do crime
6. Dosimetria sem alterações. Verificado que a fixação da pena obedeceu ao critério trifásico e respeitou a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.
A aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva e independe da comprovação de efetiva circulação de pessoas no momento da traficância, bastando que o crime tenha ocorrido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, como no caso concreto, em que a prática delitiva se deu próximo a uma escola e a uma feira permanente.
A situação econômica do réu não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, repercutindo somente no valor unitário do dia-multa que, na hipótese, foi fixado em sua fração mínima, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do crime.
A pena de multa restou readequada por força do art. 11 do CP.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.